Tribunal: TCU
Processo: 002.167/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3285/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.167/2021-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Garcia (XXX.549.628-XX); Claudia Aparecida Zago de Carvalho Santos (XXX.845.378-XX); Isabel Cristina de Souza (XXX.757.468-XX); Ivonete Ferraz Tosta (XXX.039.978-XX); Luiza Chanosqui (XXX.413.798-XX); Maria Cristina Salgado Bokermann (XXX.292.448-XX); Rita de Cassia Delgado Dias (XXX.953.508-XX); Rosemary Aparecida Santo Urbano Tinti (XXX.871.238-XX); Silvia Regina Lago (XXX.193.138-XX); Walter Sergio Grisi Santos (XXX.675.108-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.